Tribunal: TJDFT
Processo: 0750345-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0750345-20.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DE LOURDES LEOPOLDINO DA SILVA, MARIA SOCORRO DEUSDARA, MARIA EUNICE DE ARAUJO, MARIA LUCIA GUEDES DE ANDRADE, MARIA SELMA MARTINS GARCIA, MARNILENE SOUSA RIBEIRO LOPES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 76287102, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 79833265) devolveu os autos à origem para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), afetado para a uniformização da controvérsia “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/202”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B